Tribunal: STF
Processo: HC 271623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO  CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no  Habeas Corpus nº 1.017.110/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 2º, I, II e V, e 163, inc. III, do Código Penal (roubo majorado e dano qualificado).

3. O Tribunal de Justiça  julgou improcedente revisão criminal.

4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, que não foi conhecido, seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. Na presente impetração, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de condenação criminal baseada em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, sustentando a nulidade da prova e dos atos subsequentes. Afirma que o reconhecimento foi feito de forma irregular, sem observância das formalidades legais e sem posterior validação idônea em juízo, tendo o próprio acórdão reconhecido a inobservância do procedimento, o que, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, impede sua utilização como fundamento para condenação. Sustenta que não há provas autônomas aptas a corroborar a autoria, sendo indevida a utilização de elementos de outros processos ou de meras suspeitas, bem como de imagens de baixa qualidade e depoimentos inseguros das vítimas, que não confirmaram o reconhecimento em juízo. Argumenta que a condenação se baseou essencialmente em prova ilícita, devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, com a exclusão dos elementos contaminados. Sustenta, ainda, a insuficiência probatória quanto à autoria, impondo-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP.

6. Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e da condenação, com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório. 

Decido. 

7. No caso em exame, as instâncias ordinárias foram expressas ao consignar que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto robusto de provas. Conforme destacado no acórdão do Tribunal de origem — e reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça —, a autoria delitiva foi inferida a partir de diversos elementos convergentes, dentre os quais: depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos sob contraditório judicial; imagens captadas por câmeras de segurança; circunstâncias do fato e dinâmica da ação criminosa.

8. Destacou-se, inclusive, que a ação criminosa se prolongou no tempo, o que possibilitou às vítimas melhor observação dos autores, circunstância relevante para aferição da confiabilidade do reconhecimento.

9. Assentou-se, ainda, que, embora tenham sido reconhecidas imperfeições no procedimento de reconhecimento fotográfico e limitações na qualidade das imagens, tais circunstâncias foram superadas pela convergência dos demais elementos probatórios.

10. Nesse contexto, concluiu-se que o conjunto probatório, analisado de forma global, era suficiente para sustentar o decreto condenatório. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou isoladamente no reconhecimento fotográfico, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. Portanto, o conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. 

11. A propósito, segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha:
 
“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”
(AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
“NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”
(HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).

 
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).
 
12. Observo, ainda, que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

13.  Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator